Tribunal: TJSP
Processo: 1017775-46.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Locação – Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança – Sentença de procedência – Apelo da ré – Justiça Gratuita – Indeferimento – Ré que, conquanto tenha postulado a concessão da gratuidade, efetuou o recolhimento do preparo recursal, situação que, por si só, já demonstra sua capacidade de financeira, considerando-se, sobretudo, o valor expressivo do recolhimento. –

Ementa:
Apelação – Locação – Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança – Sentença de procedência – Apelo da ré – Justiça Gratuita – Indeferimento – Ré que, conquanto tenha postulado a concessão da gratuidade, efetuou o recolhimento do preparo recursal, situação que, por si só, já demonstra sua capacidade de financeira, considerando-se, sobretudo, o valor expressivo do recolhimento. – Valor atribuído à causa – Incorreção - Tratando-se de ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis e encargos, dúvida não há de que o valor da causa deve corresponder a 12 aluguéis, tendo em conta o disposto no inc. III, do art. 58, da Lei n. 8.245/91 - Retificação – Necessidade – Mérito – Alegação de que o autor teria criado embaraços e se recusado a aceitar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios – Ré que não demonstrou o quanto alegado. Ademais, pelo que se tem nos autos, não foi ajuizada pela locatária a competente ação consignatória de depósito judicial de aluguel, de modo a liberá-la das obrigações atinentes aos aluguéis e encargos locatícios. Com efeito, independentemente da ré ter se divorciado do locatário, dúvida não há de que, por expressa autorização legal, a locação prosseguiu automaticamente com a consorte, ora apelante, o que, por si só, lhe conferia legitimidade para propositura de eventual ação de consignação em pagamento dos aluguéis e encargos, em face dos herdeiros do locador, já que, segundo por ela informado, o inventário não havia sido aberto. Logo, ela (ré) deve responder sim pelos aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel. – Inadimplemento configurado – Despejo bem decretado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017775-46.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
REGINA VIEIRA, é apelado ALEIXO PONTECORBOLI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 2/14
COMARCA:
SÃO
PAULO
–
FORO REGIONAL III –
JABAQUARA – 1a. Vara Cível
APTE.: Sonia Regina Vieira
APDO.: Osvaldo Luiz Pontecorboli
JUÍZA: Cristiane Vieira
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9417
Ementa: Apelação Locação Ação de Despejo por Falta
de Pagamento c.c. Cobrança Sentença de procedência
Apelo da ré Justiça Gratuita Indeferimento Ré que,
conquanto tenha postulado a concessão da gratuidade,
efetuou o recolhimento do preparo recursal, situação que,
por si só, já demonstra sua capacidade de financeira,
considerando-se, sobretudo, o valor expressivo do
recolhimento.
Valor atribuído à causa
Incorreção -
Tratando-se de ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis e
encargos, dúvida não há de que o valor da causa deve
corresponder a 12 aluguéis, tendo em conta o disposto no
inc. III, do art. 58, da Lei n. 8.245/91 - Retificação

Necessidade
Mérito
Alegação de que o autor teria
criado embaraços e se recusado a aceitar o pagamento dos
aluguéis e encargos locatícios Ré que não demonstrou o
quanto alegado. Ademais, pelo que se tem nos autos, não
foi ajuizada pela locatária a competente ação consignatória
de depósito judicial de aluguel, de modo a liberá-la das
obrigações atinentes aos aluguéis e encargos locatícios.
Com efeito, independentemente da ré ter se divorciado do
locatário, dúvida não há de que, por expressa autorização
legal, a locação prosseguiu automaticamente com a
consorte, ora apelante, o que, por si só, lhe conferia
legitimidade para propositura de eventual ação de
consignação em pagamento dos aluguéis e encargos, em
face dos herdeiros do locador, já que, segundo por ela
informado, o inventário não havia sido aberto. Logo, ela
(ré) deve responder sim pelos aluguéis e encargos vencidos
e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

Inadimplemento configurado
Despejo bem decretado -
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 3/14
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 301/303, julgou procedente a ação
de despejo por falta de pagamento cc. cobrança de aluguéis e acessórios, ajuizada
por OSVALDO LUIS PONTERCOBOLI (fls. 93/95), em face de SONIA
REGINA VIEIRA.
Em consequência, a douta julgadora: i) declarou rescindida a locação e
decretou o despejo da requerida do imóvel situado na Avenida Padre Arlindo Vieira,
898, apartamento 196, Edifício Izabel Cristina pertencente ao Condomínio Bosque
da Imperatriz, bairro Vila das Mercês, São Paulo/SP; ii) condenou a ré ao
pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos (fls. 233/298), até a data da
desocupação do imóvel, corrigidos pela variação da Tabela Prática de Atualização
dos Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de multa de
20% e juros de 1% ao mês, contados do vencimento até o final da liquidação da
dívida; e iii) condenou a ré ao pagamento dos encargos acessórios à locação (taxa
condominial) que eventualmente se encontrarem pendentes por ocasião do
pagamento e que serão objetos de simples liquidação de sentença por cálculo (fls.
299/300), corrigidos pela variação da Tabela Prática de Atualização dos Créditos
Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, multa de 2% e juros de 1% ao mês,
contados do vencimento até o final da liquidação da dívida.
Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais concernentes ao feito, corrigidas do desembolso, e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o do CPC, corrigidos desde o ajuizamento da ação.
A I. Julgadora de Primeiro Grau que:
“(...) A prescrição relativa a dívidas locatícias está prevista no artigo
206, §3o, I do Código Civil. A presente ação foi ajuizada em 19/09/2016 e objetiva a
cobrança de aluguéis desde setembro/13 até a desocupação do imóvel, de modo que
não decorreu o prazo prescricional.
No mais, a ação é procedente.
Ressalto que a situação desde a assinatura do contrato original (fls.
28/31) se alterou significativamente, pois houve o falecimento de Aleixo
Pontecorboli (fl. 14) e o divórcio do casal Jorge Paulo de Tarso Pereira e Sônia
Regina Vieira (fl. 83). Mesmo assim, as partes trouxeram aos autos a notícia da
existência de um contrato verbal entre os herdeiros de Aleixo e Sônia Regina Vieira,
que teria permanecido no imóvel após o seu divórcio.
Em momento algum, a ré negou estar na posse do imóvel, presumindo-
se assim, a validade e vigência do contrato verbal acordado entre as partes.
Na contestação apresentada, a ré alegou que vem adimplindo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 4/14
aluguéis e demais encargos e, na tentativa de corroborar a sua tese, anexou
diversos comprovantes de depósito.
Entretanto, os comprovantes anexados não são relativos ao período de
cobrança dessa ação (setembro/2013 a setembro/2018), mas sim a um débito
anterior entre a parte ré e descendentes da parte autora, que já foi objeto de ação
ajuizada e tramitou na 5a Vara Cível deste mesmo Foro (Processo
1011229-77.2013.8.26.0100).
Sendo assim, ante a ausência de elementos significativos, a contestação
ofertada não teve o condão de elidir os argumentos despendidos pela autora, que
restaram comprovados pela documentação acostada aos autos com a inicial,
principalmente o contrato de locação de fls. 28/31 e pelas planilhas de débito de fls.
233/300.
Dessa forma, o acolhimento da ação é medida que se impõe. (...)”.
Irresignada, apelou a ré (fls. 305/309).
Preliminarmente requereu a concessão da justiça gratuita, asseverando
que o pleito não foi examinado pelo juízo a quo.
Não obstante, recolheu o preparo recursal, pleiteando, no entanto, sua
devolução (fls. 306/307).
Impugnou, outrossim, o valor atribuído à causa, asseverando que o
quantum indicado na inicial não corresponde a 12 aluguéis.
Destarte, requer a retificação do valor respectivo, com a restituição da
diferença entre o valor recolhido do preparo e a importância de 4% sobre o valor da
causa reduzido (fls. 307).
No mérito, relata que sempre pagou em dia os aluguéis até o falecimento
do Sr. Aleixo Pontecorboli, ocasião em que o autor/apelado passou a dificultar o
recebimento dos locativos e taxas condominiais, apresentando contas bancárias
diversas para depósito, até que impediu a ré/apelante de efetuar novos pagamentos.
Após isso, o suplicado/apelado ingressou com a ação de despejo no
1011229-77.2013.8.26.0100, na qual a ré/apelante consignou os aluguéis.
Todavia, referida ação foi julgada improcedente, restituídos, via de
consequência, os depósito judiciais realizados pela suplicada/apelante.
Nesse interim ficou sem saber a quem pagar os aluguéis e foi
surpreendida com o ajuizamento desta ação.
Afirma que o autor/apelado age de má-fé na medida em que exige o
pagamento de valores já quitados (fls. 308).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 5/14
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que, reformada a
sentença recorrida, a ação seja julgada improcedente, condenado-se o autor/apelado
ao pagamento da multa por litigância de má-fé, invertendo-se, outrossim, os ônus da
sucumbência (fls. 309).
Pleiteou, ainda, “a oportunidade de pagar eventuais aluguéis e
acessórios da locação ainda não quitados.” (sic fls. 309).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 310).
Contrarrazões a fls. 322/327.
A fls. 331/332 o autor/apelado postulou junto ao juízo a quo o
cumprimento provisório da sentença, em razão do que foi proferido o seguinte
despacho: “Vistos. Fls. 331/332: a petição deverá ser endereçada ao processo de
conhecimento: a) No peticionamento eletrônico, acessar o menu "Petição
Intermediária de 1o Grau"; b) Preencher o número do processo principal; c) O
sistema completará os campos "Foro" e "Classe do Processo"; d) No campo
"Categoria", selecionar o item "Execução de Sentença"; e) No campo "Tipo da
Petição", selecionar o item "156 - Cumprimento de Sentença" ou "157 -
Cumprimento Provisório de Sentença" ou "12078 - Cumprimento de Sentença
Contra a Fazenda Pública", conforme o caso; nos termos do Comunicado CG
1789/2017. Int.” (sic - fls. 321).
A fls. 336/339, o autor/apelado renovou, no bojo destes mesmos autos, o
pedido de cumprimento provisório da sentença que, pelo que se tem dos autos, ainda
se encontra pendente de apreciação pelo Juízo a quo.
Distribuídos os autos a esta C. Câmara, à relatoria deste julgador, pela
decisão de fls. 342/346: i) foi recebido o recurso da ré apenas no efeito devolutivo;
ii) o autor foi alertado quanto à possibilidade de cumprimento provisório da
sentença, observados, no entanto, os requisitos legais para tanto, como também a
instauração de incidente, tal como determinado pelo juízo a quo.
É o relatório.
Consta da inicial, posteriormente emendada, que pelo contrato inserido a
fls. 28/31, o pai do autor, Sr. Aleixo Pontecorboli, deu em locação residencial a
Jorge Paulo de Tarso Pereira, o apartamento 196, localizado no Edifício Izabel
Cristina, pertencente ao Condomínio Bosque da Imperatriz, situado na Av. Padre
Arlindo Vieira, 898, bairro Vila das Mercês, Capital/SP, pelo prazo de 30 meses,
compreendido entre 10/03/2005 e 10/09/2007, pelo aluguel mensal de R$ 340,00.
No decorrer da locação, o Sr. Aleixo faleceu e a ré se divorciou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 6/14
locatário, Sr. Jorge Paulo.
A locação, portanto, prosseguiu entre os herdeiros e a ré (fls. 2).
Entretanto, durante o transcurso da relação ex locato, a ré deixou de
efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos desde setembro/2013, bem como das
taxas condominiais, devidas desde 05/03/2014, encontrando-se em mora com a
quantia de R$ 44.154,20 (fls. 4).
Destarte, promoveu o suplicante esta ação objetivando a retomada do
bem e a cobrança dos aluguéis inadimplidos.
A fls. 90/91, a inicial foi emendada para retificação do polo ativo da
ação.
Pela decisão de fls. 93/95 foi determinada a exclusão do “Espólio de
Aleixo Pontecoboli do polo ativo e de todos os outros sucessores, ressalvado o filho
do autor da herança, Osvaldo Luiz Pontecorboli (fl. 10) procuração fl. 66. Em
consequência, cancele-se a prioridade de tramitação, pois este não reenche os
requisitos legais.” ( fls. 94).
Outrossim, consignou o MM. Juízo a quo que: “Deixo de integrar os
demais herdeiros no polo ativo, pois a confusão generalizada instaurada, tornaria
penosa a tarefa, tanto para a serventia judicial, como para a parte requerida
conferir a regularidade dos documentos precariamente apresentados.
Apenas para esclarecer, com o óbito, os direitos do autor da herança se
transmitem aos herdeiros de imediato, de forma a existir uma relação de
condomínio entre todos.
Nesta condição, qualquer condômino que se apresente como
administrador dos bens em comum, sem oposição dos demais, presume-se
habilitado para tanto.
Indefiro o pedido de antecipação de tutela, pois, embora tenha sido
depositada caução, a confusão criada no tramite processual e a menção de
contratos verbais, com substituição de locatário por outro, cria insegurança que
impede a medida pretendida.” (fls. 94).
Citada, a ré contestou a ação (fls. 133/139), requerendo a concessão da
justiça gratuita e o reconhecimento da prescrição da pretensão quanto ao
recebimento dos aluguéis reclamados na inicial.
No mérito propriamente dito, bateu-se pela improcedência da ação,
aventando, em suma, a mesma tese defendida em suas razões recursais quanto às
dificuldades geradas pelo autor para recebimento dos locativos e da irregularidade
dos valores cobrados, já que estava em dia com as parcelas do acordo firmado entre
as partes.
Juntou documentos (fls. 140/205).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 7/14
Em réplica, o autor impugnou a arguição de prescrição, sob a alegação
de que: “a presente ação foi ajuizada em 19 de setembro de 2016 e que se está
cobrança os aluguéis vencidos a partir de 09 de setembro de 2016 até a presente
data. Nesse mesmo sentido as taxas condominiais vencidas e não pagas desde 05 de
março de 2014, portanto com o ajuizamento da ação foi interrompido eventual
prazo prescricional alegado.” (sic fls. 208).
Impugnou, ainda, os recibos carreados pela ré, asseverando que ela:
“juntou documentos mas não demonstrou o pagamento dos aluguéis vencidos até a
presente data” (sic fls. 208).
A fls. 229 foi determinado que o autor apresentasse planilha de débito
atualizada, contendo todos os aluguéis e encargos devidos, discriminados mês a
mês, explicitando, outrossim, os recibos juntados pela ré.
Sobreveio então a manifestação de fls. 231/232 e respectivas planilhas
de débito dos aluguéis e taxas condominiais em atraso (fls. 233/298 e 299/300).
Ato contínuo, foi proferida a r. sentença recorrida (fls. 301/303).
Pois bem.
De início, de rigor a rejeição do pedido de justiça gratuita pleiteado pela
ré/apelante.
Com efeito, analisados os autos, verifico que a ré/apelante de fato
requereu ao MM. Juízo a quo a concessão dos benefícios da gratuidade (fls.
133/134; 217).
Contudo, pelo que se tem nos autos, a benesse não foi concedida.
Tanto não foi, que a ré foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais pela sentença recorrida, que ressalva alguma fez em relação à
benesse por ela pleiteada.
Não obstante, a ré renovou em sede recursal o pedido de concessão da
gratuidade.
Todavia, recolheu o preparo recursal, conforme se infere a fls. 310,
pleiteando futura restituição.
Sem razão, no entanto.
Com efeito, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 8/14
Contudo, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV,
que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (g.n.).
Em outras palavras, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a
de que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que
demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por
conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos” (g.n.).
In casu, repise-se que a ré não teve concedida a justiça gratuita em
primeiro grau de jurisdição, sendo certo, por outro lado, que não demonstrou a
alteração de sua situação financeira, de modo a autorizar a concessão da benesse.
Como se não bastasse, recolheu o preparo recursal, situação que, por si
só, já demonstra sua capacidade de financeira, considerando-se, sobretudo, o valor
de tal recolhimento (R$ 1.767,00 fls. 310), cujo montante não se pode reputar
como insignificante ou diminuto.
Anote-se que, embora admissível o requerimento da gratuidade em
qualquer fase ou instância, é certo que era imprescindível que a suplicada
demonstrasse sua hipossuficiência ou mesmo a alteração de sua capacidade
financeira, o que não se verificou em sede de apelação.
Por tais motivos, indefiro os benefícios da justiça gratuita requeridos
pela ré em apelação, ficando, via de consequência, igualmente denegado o
pedido de restituição do preparo recursal.
Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
Isso assentado, passo ao exame da alegação de incorreção do valor
atribuído à causa.
O autor indicou na inicial o total do débito pendente, segundo seus
cálculos, no valor de R$ 44.154,20 (fls. 4).
Outrossim, utilizou-se de tal valor para atribuição do valor da causa (cf.
fls. 5).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 9/14
Dispõe o inc. III, do art. 58, da Lei n. 8.245/91, que:
“Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o,
nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e
acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação,
observar - se - á o seguinte:
(...)
III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na
hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do
ajuizamento;”.
Destarte, tratando-se de ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis e
encargos, dúvida não há de que o valor da causa deve corresponder a 12 alugueres,
tendo em conta o disposto no inc. III, do art. 58, da Lei n. 8.245/91, acima referido.
Considerando, pois, o aluguel informado na inicial (R$ 592,47 fls. 2),
multiplicado por 12 meses, chega-se ao montante de R$ 7.109,64.
In casu, no entanto, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 44.154,20, o
que está divorciado do quanto determinado na legislação vigente.
Ante o exposto, acolho o recurso da ré neste ponto e determino a
retificação do valor da causa para R$ 7.109,64, o que faço com fundamento no
art. 292, §3o., do CPC/2015.
No mérito, propriamente dito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, pretende a ré ver-se desobrigada ao pagamento dos aluguéis
e encargos descritos na inicial, a despeito das dificuldades geradas pelo
autor/apelado em receber os locativos e por conta da devolução dos depósitos
judiciais por ela realizados no bojo da ação de despejo anteriormente promovida
(proc. n. no 1011229-77.2013.8.26.0100) (fls. 308).
Em razão disso, afirma que: “Nesse ínterim, a apelante ficou sem saber
a quem pagar tais aluguéis e acessórios, vindo a sofrer a presente ação de
despejo.” (sic fls. 308).
Outrossim, afirma que foi impedida “de cumprir com suas obrigações
de locatária, eis que, nem mesmo a apelante conseguiu ingressar com ação de
consignação, pois, de acordo com o contrato de locação, o locatário era seu ex
esposo, o locador era o finado Aleixo o qual retirou da imobiliária a obrigação de
receber aluguéis, ficando ele próprio como recebedor. Posteriormente ao seu
falecimento ficou Dona Angélica, a qual faleceu também. Até mesmo a abertura do
inventário somente ocorreu recentemente não tendo a apelante a quem pagar.” (sic
fls. 308).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 10/14
Tais alegações, com a máxima vênia, não colhem êxito, posto que
despidas de fomento jurídico.
Realmente, em caso de recusa do locador e/ou dúvida acerca daquele a
quem se deve pagar o aluguel, o que, destaque-se, não restou demonstrado in casu,
enseja o ajuizamento da competente ação de consignação, com o depósito judicial
dos aluguéis e encargos em aberto.
Com efeito, no caso de recusa injustificada a consignação é o meio
indicado para a extinção da obrigação atinente ao pagamento e interrupção da
responsabilidade do locatário sobre eventuais multas e demais consectários pelo
atraso.
Todavia, pelo que se tem nos autos, a suplicada medida alguma tomou
nesse sentido.
Ademais, contrariamente ao alegado pela ré/apelante, impedimento
algum havia para a propositura da ação consignatória.
Com efeito, o art. 12 da Lei n. 8.245/91, é categórico ao pontuar que:
“Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio
ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá
automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no
imóvel.” (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)
Portanto, independentemente do divórcio da ré, dúvida não há de que,
por expressa autorização legal, a locação prosseguiu automaticamente com a
consorte, ora apelante, o que, por si só, lhe conferia legitimidade para propositura de
eventual ação de consignação em pagamento dos aluguéis e encargos, em face dos
herdeiros do locador, já que, segundo por ela informado, o inventário não havia sido
aberto.
Não pode passar sem observação, nesse ponto, que não obstante a ré não
tenha figurado como locatária no contrato firmado com o antigo locador, já falecido
(fls. 28/31), ela não nega ter assumido a locação após o seu divórcio do locatário,
seu ex-marido.
Logo, ela (ré) deve responder sim pelos aluguéis e encargos vencidos e
vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, conforme deliberado na sentença
recorrida.
A propósito, leciona Silvio de Salvo Venosa, in Lei do Inquilinato
Comentada: Atlas, 2015, 14a. edição, nota ao art. 67 da Lei 8245/91, pág. 346/347,
que:
“O devedor, e não apenas o credor, também tem interesse no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 11/14
de que a obrigação seja extinta. Não pagando, no tempo, local e forma
devidos, sujeitar-se-á o devedor aos ônus da mora. Ainda, se sua
obrigação consistir na entrega de uma coisa, enquanto não houver
tradição, o devedor é responsável pela guarda, respondendo por sua
perda ou deterioração.
Se, por exemplo, o credor não toma a iniciativa de receber, ou
pretende receber de forma diversa da contratada, ou quando não é
conhecido o seu paradeiro, o devedor tem o meio coativo de extinguir
sua obrigação com a consignação.
(...)
Quando, por exemplo, o locador procura frustrar o recebimento do
aluguel, a fim de propiciar fundamento para a propositura de ação de
despejo, deve o locatário consignar, para que impute a mora creditoris,
no caso a mora do locador. ” (g.n.).
E o mesmo autor também acrescenta que:
“Não existe, de princípio, credor desconhecido, mas situações várias
podem torná-lo tal. É o caso, por exemplo, de credor falecido, quando
não se conhecem os herdeiros. No processo há sempre que constar a
parte passiva. Ao menos o espólio deve constar no polo passivo do
processo. Aqui a citação será, fatalmente, editalícia, para ciência de
todos os interessados.” (sic - Silvio de Salvo Venosa, in Lei do
Inquilinato Comentada: Atlas, 2015, 14a. edição, nota ao art. 67 da Lei
8245/91, pág. 351).
Nesse sentido, outrossim, iterativa jurisprudência.

A propósito, veja-se:
“APELAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C. COBRANÇA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS
Argumento que por si só não autoriza aos locatários eximirem-se de
suas obrigações contratuais
Força obrigatória dos contratos e
autonomia da vontade
Carência econômica involuntária não
comprovada COAÇÃO Eventual vício na expressão da vontade dos
requeridos quando da celebração de acordo que não se comprova
Presunção da boa-fé
Acordo celebrado no âmbito do CEJUSC

Conciliação presidida por conciliador competente MORA "EX RE"
Alegada ausência de envio dos boletos que não justifica o
inadimplemento da dívida locatícia
Impontualidade no pagamento
que constitui o devedor em mora, independente de conduta do credor
Requeridos que poderiam ter ajuizado a competente ação de
consignação em pagamento, em caso de recusa injustificada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 12/14
credora GARANTIA LOCATÍCIA Eventual abatimento da caução
dada a em garantia que só poderá ocorrer em sede de cumprimento de
sentença
MULTA CONTRATUAL
Autora que expressamente
excluiu a cobrança de multa contratual em sede de réplica Vedação
ao "venire contra factum proprium"
Exclusão da referida
condenação, tendo em vista a exclusão do pedido, sob pena de prolação
de sentença "extra petita" CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
Valores que não devem ser
incluídos no cálculo do débito exequendo
Requeridos que são
beneficiários da justiça gratuita
Eventual cobrança desses valores
deve seguir o quanto previsto na legislação processual Inteligência do
art. 98, §§ 2o e 3o do CPC Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1021413-74.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de
Registro: 01/07/2019 g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Despejo por Falta de Pagamento

Sentença de Procedência
Inconformismo que não Prospera

Condenação de Parte Beneficiária da Gratuidade Processual ao
pagamento dos ônus sucumbenciais Possibilidade A concessão dos
benefícios da Gratuidade Processual implica tão somente na suspensão
da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, e não na sua
isenção Inteligência do artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do NCPC
Mérito Alegação de mora da Credora
Inocorrência
Locatária
Requerida que podia se valer da Ação de Consignação em Pagamento,
ou de outros meios legais para se eximir da mora caracterizada nos
Autos - Inadimplência da Credora
Não configuração
Rescisão
bem determinada - Sentença de Primeiro Grau mantida - Ratificação
nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000932-29.2016.8.26.0157;
Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 22/11/2017;
Data de Registro: 23/11/2017 g.n.).
Em verdade, tratando-se de mora ex re, e não havendo prova do
pagamento, prevalece, como já assentado em iterativa jurisprudência, a alegação do
locador a respeito.
Como cediço, nos termos do art. 23, I da Lei 8.245/91, é dever do
locatário pagar pontualmente os alugueres convencionados, sob pena de rescisão
contratual e despejo forçado.
A respeito, observam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery (in Leis Civis Comentadas. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012, p. 871):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 13/14
“Em contrapartida à maior obrigação do locador, consistente na
entrega da coisa locada, o locatário tem o dever de remunerá-lo pelo
uso que dela fará, pagando-lhe os aluguéis exigidos. Estes aluguéis
devem ser aqueles que podem legalmente ser cobrados, pois do
contrário não teria sentido a prescrição da LI 43 I. Se o locador exige
aluguel de valor superior ao permitido por lei, deve o locatário valer-se
da ação consignatória (LI 67 e ss.) depositando em juízo a parcela que
lhe parece devida. Se o locatário descumpre essa obrigação
fundamental, pode sofrer ação de cobrança, ou de despejo por falta de
pagamento (LI 9o III, 62).”
Bem por isso, forçoso convir que cabia à ré/apelante a demonstração,
sob o crivo do contraditório, do pagamento integral dos alugueres vencidos e
encargos da locação, o que, com a maxima venia, não aconteceu.
Em outras palavras, a conclusão que se impõe é a de que a ré/apelante
não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, nos
termos do art. 373, II, do CPC.
Portanto, a suplicada/apelante deve responder pelos aluguéis e encargos
devidos até a efetiva imissão na posse pelo locador.
Destarte, bem andou a douta julgadora de primeiro grau ao julgar
procedente a ação, declarando rescindida a locação e condenado a ré ao pagamento:
(i) “dos aluguéis vencidos e vincendos (fls. 233/298), até a data da desocupação do
imóvel. As parcelas serão acrescidas de correção monetária pela variação da
Tabela Prática de Atualização dos Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo, multa de 20% e juros de 1% ao mês, contados do vencimento até o final da
liquidação da dívida;” (sic fls. 302); e (ii)“dos encargos acessórios à locação
(taxa condominial) que eventualmente se encontrarem pendentes por ocasião do
pagamento e que serão objetos de simples liquidação de sentença por cálculo (fls.
299/300). Essas parcelas serão acrescidas de correção monetária pela variação da
Tabela Prática de Atualização dos Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo, multa de 2% e juros de 1% ao mês, contados do vencimento até o final da
liquidação da dívida” (sic fls. 303).
Observo que não houve impugnação específica em relação ao quantum
devido em sede recursal.
Portanto, o montante devido deverá ser apurado em sede de liquidação
de sentença, tal como deliberado na sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da ré apenas e tão
somente para retificar o valor da causa para R$ 7.109,64, o que faço com
fundamento no art. 292, §3o., do CPC/2015, mantida no mais a r. sentença de
primeiro grau nos termos em que proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017775-46.2016.8.26.0003 - São Paulo -VOTO No - 14/14
Por fim, observo que é inaplicável à espécie o art. 85, §11, do
CPC/2015, na medida em que o recurso da ré está sendo parcialmente acolhido.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator